Tribunal: CARF
Processo: 10880.908637/2013-64
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-06-09
Data de publicação: 2022-06-22

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.908637/2013-64
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-003.054 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
09 de junho de 2022
Recorrente
INMETRICS S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2011
DIREITO SUPERVENIENTE. IRRF. SÚMULAS CARF NoS 80, 143 E 168.
O sujeito passivo tem direito de deduzir o imposto retido pelas fontes
pagadoras, incidente sobre receitas auferidas e oferecidas à tributação, do valor
do imposto devido ao final do período de apuração, ainda que não tenha o
comprovante de retenção emitido pela fonte pagadora (informe de
rendimentos), desde que consiga provar, por quaisquer outros meios ao seu
dispor, que efetivamente sofreu as retenções que alega. Ademais, mesmo após
a ciência do despacho decisório, a comprovação de inexatidão material no
preenchimento da DCOMP permite retomar a análise do direito creditório.
Aplica-se o mesmo entendimento à CSLL.
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das provas hábeis,
da composição e a existência do crédito ,que alega possuir junto a Fazenda
Nacional para que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade
administrativa.
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
JUNTADA
DE
DOCUMENTOS.
POSSIBILIDADE.
É possível a juntada de documentos posteriormente à apresentação de
manifestação de inconformidade administrativa, desde que os documentos
sirvam para robustecer tese que já tenha sido apresentada e/ou que se
verifiquem as hipóteses do art. 16 § 4o do Decreto n. 70.235/1972

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário para fins de reconhecimento da possibilidade de
formação de indébito por se referir a fato ou a direito superveniente, ante os documentos
apresentados em sede recursal e aplicação das determinações das Súmulas CARF nos 80, 143 e
168, mas sem homologar a compensação por ausência de análise do mérito, com o consequente
retorno dos autos à DRF de Origem para verificação da existência, suficiência e disponibilidade
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.908637/2013-64
Fl. 870
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.054 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.908637/2013-64

do direito creditório pleiteado no Per/DComp devendo o rito processual ser retomado desde o
início. Destaque-se que a Unidade de Origem deverá considerar em sua investigação todas as
provas colacionadas aos presentes autos devendo as compensações serem homologadas até o
limite do crédito cuja liquidez e certeza forem devidamente constatadas e, se houver necessidade,
intimar a Recorrente a prestar esclarecimentos ou complementar a produção de provas.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mauritânia Elvira de Sousa
Mendonça, Márcio Avito Ribeiro Faria, Carmen Ferreira Saraiva (Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 106-000.206, proferido em 11
de agosto de 2020, pela 12a Turma da DRJ06, que julgou improcedente a manifestação de
inconformidade da Recorrente, não reconhecendo o direito creditório pleiteado.
.Por bem resumir os fatos ocorridos até o momento, transcreve-se a seguir o
relatório que apoiou o acórdão de piso, complementando-o mais adiante:
A interessada transmitiu a PERDCOMP com demonstrativo de crédito
04843.73181.270812.1.3.03-9336, visando compensar os débitos nela declarado com
crédito oriundo de Saldo negativo de CSLL, ac2011, no valor original de R$ 40.556,63,
além de outras DCOMP a ele vinculadas.
A DRF da unidade de origem emitiu Despacho Decisório eletrônico, de onde se extrai
que:
Fl. 871
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.054 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.908637/2013-64

A contribuinte apresenta manifestação de inconformidade onde alega, em resumo, a
existência do direito creditório, com base nos pagamentos realizados e retenções de
CSLL no valor de R$ 252.381,24.”
Por sua vez, 12a Turma da DRJ06, para manter a decisão que não reconheceu o
direito creditório sob o argumento de que não teria restado comprovada a retenção de CSLL e,
tratando-se de restituição/compensação, o ônus da prova é da contribuinte. Afinal, conclui o
acórdão de piso, “sem comprovação das retenções sofridas, não há saldo negativo
comprovado”.
A Recorrente foi intimada do acórdão da DRJ e, inconformada com a decisão
apresentou recurso voluntário, destacando o seguinte:
(...)
“II- DOS FATOS
4. A RECORRENTE é pessoa jurídica de direito privado que se dedica, principalmente,
a atividades de desenvolvimento e licenciamento de softwares e programas de
computador, prestação de serviços técnicos, importação e exportação de bens, produtos
e serviços relacionados a tecnologia, participação em outras sociedades, entre outras
atividades, conforme depreende-se de seu Estatuto Social (Doc. 02).
5. Consequentemente, em decorrência de suas atividades a RECORRENTE sujeita-se a
apuração do Imposto de Renda Pessoa Jurídica – “IRPJ” e a Contribuição Social sobre o
Lucro Líquido – “CSLL”, no regime do Lucro Real.
6. Nesta égide, a RECORRENTE apurou saldo negativo de CSLL referente ao ano
calendário de 2011, no valor total de R$ 40.556,63 (quarenta mil, quinhentos e
cinquenta e seis reais e sessenta e três centavos).
7. Com isso, a fim de utilizar o referido saldo negativo para a compensação de débitos, a
RECORRENTE protocolizou perante a Delegacia da Receita Federal em São Paulo a
Declaração de Compensação no 04843.73181.270812.1.3.03-9336 (“DCOMP”), e
outras a ela vinculadas.
Fl. 872
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.054 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.908637/2013-64

8. Sucessivamente, fora expedido pela DERAT São Paulo o Despacho Decisório no
048937215, cujo teor delibera sobre a não homologação dos PER/DCOMPs
protocolados pela RECORRENTE, sob a alegação de que o saldo negativo apurado
pela autoridade fiscal não correspondia ao informado na DCOMP.
9. Desta forma, a RECORRENTE apresentou sua manifestação de inconformidade,
através da qual esclareceu que o saldo objeto do pedido de compensação em tela é
oriundo da diferença negativa apurada entre os pagamentos da CSLL recolhida por
retenção de terceiros e CSLL paga por estimativa, com a CSLL total devida no
exercício
de
2011.
Os
referidos
recolhimentos
da
CSLL,
correspondem,
respectivamente, à quantia de R$ 252.381,20 (duzentos e cinquenta e dois mil, trezentos
e oitenta e um reais e vinte centavos) e R$ 204.573,20 (duzentos e quatro mil,
quinhentos e setenta e três reais e vinte centavos). Ao passo que a CSLL devida no
exercício de 2011 totalizou a monta de R$ 416.397,84 (quatrocentos e dezesseis mil,
trezentos e noventa e sete reais e oitenta e quatro centavos).
10. Portanto, a partir da dedução dos valores pagos a título de CSLL retida e CSLL por
estimativa, depreende-se, então, o crédito de R$ 40.556,63 em favor da
RECORRENTE.
Fl. 873
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-003.054 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.908637/2013-64

11. Ocorre que, após a análise da manifestação de inconformidade apresentada pela
RECORRENTE, a autoridade fiscal julgadora, por meio do acórdão ora recorrido,
declinou pela impossibilidade de homologação do pedido de compensação por conta da
ausência de demonstração probatória que corrobore com o pedido (Doc. 03).
12. Em suma, o acórdão recorrido decidiu no sentido de que a RECORRENTE não
apresentou em sua manifestação de inconformidade elementos probatórios suficientes
para a comprovação do recolhimento da CSLL, tanto por estimativa como por
retenções.
13. A título de esclarecimentos, a RECORRENTE reconhece e informa, desde logo, ter
incorrido no preenchimento equivocado de alguns campos da DCOMP objeto do
processo em epígrafe, bem como de sua DIPJ/2012, o que acabou acarretando na
dificuldade de compreensão do crédito de CSLL por parte da autoridade fiscal.
Contudo, apesar dos equívocos da RECORRENTE, a autoridade fiscal pôde constatar,
por meio do sistema eletrônico SIEF-Fiscel da Receita Federal, a identificação dos
pagamentos da CSLL por estimativa realizados em 2011, conforme depreende-se de fls.,
137/138 dos autos, além da CSLL devida que já havia sido informada (corretamente)
pela RECORRENTE.
14. Desse modo após identificados os valores da CSLL devida, declarado pela
RECORRENTE, e o valor dos pagamentos da CSLL por estimativa, concluiu a
autoridade fiscal que o reconhecimento do objeto do processo (homologação da
compensação)
prescinde tão somente da comprovação da CSLL por retenção, no total de 252.381,20
(duzentos e cinquenta e dois mil, trezentos e oitenta e um reais e vinte centavos),
conforme verifica-se dos trechos abaixo extraídos do acórdão recorrido:

15. Desta forma, sob o entendimento de que a RECORRENTE não comprovou a
retenção da CSLL, a autoridade julgadora decidiu pela improcedência da manifestação
de inconformidade, mantendo, por conseguinte, a não homologação da DCOMP.
16. Ora, Nobres Julgadores, tal entendimento não merece prosperar, conforme se
demonstrará pelos argumentos abaixo tecidos, razão pela qual deverá ser revisto e
reconsiderada a referida decisão.
III- DA POSSIBILIDADE DE APRESENTAÇÃO DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS
EM SEDE DE RECURSO VOLUNTÁRIO
Fl. 874
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-003.054 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.908637/2013-64

17. Preliminarmente a exposição das razões, cumpre informar, desde já, que a fim de
demonstrar seu direito, a RECORRENTE apresentará, através do presente recurso,
documentos probatórios complementares àqueles analisados em primeira instância, haja
vista que naquela oportunidade entendia-se que as comprovações apresentadas à
autoridade fiscal seriam suficientes para o exame do mérito do processo fiscal.
18. Entretanto, em que pese o entendimento da autoridade fiscal em não reconhecer
demonstrado o direito da RECORRENTE através dos documentos e informações
apresentados em sua manifestação de inconformidade, cumpre destacar que tal
posicionamento não impede a complementação de provas pela via recursal.
19. Nos termos do art. 38 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, resta assegurado ao
contribuinte interessado o direito de apresentar, na fase instrutória e antes da tomada de
decisão, todas as provas e documentos que entender pertinentes à matéria objeto do
processo, in verbis: (...)
20. Por outro lado, conforme previsão estabelecida no art. 16, §4o do Decreto
70.235/721, há de salientar a existência de casos em que as autoridades fiscais acabam
por obstar a apresentação de provas em momento diverso da impugnação, por razões de
preclusão do direito do contribuinte o fazê-lo.
21. Neste ínterim, tendo em vista que o objeto da presente via recursal discute, bem
como pleiteia, a reforma do acórdão proferido em sede de 1a instância, cumpre frisar
que até o momento não houve decisão definitiva sobre o mérito do processo em tela.
22. Outrossim, a partir do que se concluiu no acórdão recorrido, observa-se que a
autoridade julgadora verificou a impossibilidade de reconhecimento do crédito da
RECORRENTE apenas sobre parte dos valores pagos a título de CSLL. Portanto, sem
grandes dificuldades percebe-se que o caso em questão trata-se de mero complemento
das informações e documentos fornecidos na via ordinária, de tal forma que as provas a
serem apresentadas possuem intrínseca relação com os fatos discutidos em 1a instância.
Não sendo, pois, o caso de arguição de novos elementos ou argumentos ao processo.
23. Outrossim, vale ressaltar que, pautado especialmente sobre os princípios da
formalidade moderada e da verdade material, este Ilustre Conselho já proferiu decisões
nesse mesmo sentido, senão vejamos: (...)
24. Desta forma, conclui-se, portanto, inexistir razões impeditivas para que a
RECORRENTE apresente documentos probatórios complementares ao processo.
IV- DOS MEIOS DE PROVA PARA A COMPROVAÇÃO DE RETENÇÃO DE
TRIBUTOS
25. No decorrer de suas razões e fundamentos expostos no acórdão recorrido, a Ilustre
autoridade fiscal julgadora assevera, com base nos arts. 942 e 943 do Decreto no 3.000,
de 26 de março de 1999 (RIR/99) e na Instrução Normativa SRF no 480, de 2004, serem
os Comprovantes Anuais de Rendimentos e Retenções na Fonte os documentos hábeis a
comprovar a retenção na fonte de tributos.
Fl. 875
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-003.054 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.908637/2013-64

26. Entretanto, pelo fato da declaração de retenções ser uma obrigação acessória
imposta a terceiros e não ao contribuinte que sofre a incidência do tributo, é sabido que,
por vezes, os contribuintes acabam muitas das vezes se prejudicando por não possuir
acesso ou estarem impossibilitados em obter tais documentos. Seja pela ausência de
entrega da declaração por parte da fonte pagadora ao contribuinte, seja pelo
descumprimento da parte pagadora na retenção do tributo ou em realizar a declaração de
retenções, e diversos outros motivos que fogem ao controle do contribuinte.
27. Em vista disso, torna-se necessário destacar que a declaração de retenções produzida
e fornecida pela fonte pagadora não constitui único documento cabível para a
comprovação de incidência de determinados tributos.
28. Destarte, a limitação do contribuinte a valer-se deste único documento para o fim de
assegurar seu direito poderia, senão, configurar clara hipótese de cerceamento de defesa,
uma vez que existente outras formas e elementos de prova disponíveis para se alcançar
o mesmo fim.
29. Nesse sentido, cumpre destacar que tal entendimento é corroborado por variadas
decisões proferidas por este Egrégio Conselho, a fim de se resguardar o direito de ampla
defesa ao contribuinte. Assim, declinamos abaixo os seguintes julgados: (...)
30. E de modo similar, é o que também restou compreendido pela RFB através da
Solução de Consulta no 3/20132, que assim assevera: (...)
V- DA COMPROVAÇÃO DE RETENÇÃO DA CSLL PELO PORTAL E-CAC
31. A despeito do ônus da prova que recai sobre o contribuinte que busca demonstrar
seu direito de crédito para restituição ou compensação, cumpre destacar que no caso em
análise, não obstante a apresentação de provas por parte da RECORRENTE, se faz certo
que a autoridade fiscal também usufrui de meios pelos quais é possível averiguar o
cumprimento de determinadas obrigações tributárias.
32. Como delineado no acórdão recorrido, a autoridade julgadora decidiu pela
improcedência da manifestação de inconformidade sob o argumento de que a
RECORRENTE não forneceu documentos aptos a comprovar o seu direito de crédito,
quais sejam, os comprovantes de retenções na fonte das fontes pagadoras da CSLL
retida.
33. Entretanto, cabe salientar que através do e-CAC (Centro Virtual de Atendimento ao
Contribuinte) a autoridade fiscal tem condições de obter acesso às informações
declaradas pelos contribuintes em âmbito federal, dentre estas, as declarações de
impostos retidos na fonte pelas fontes pagadoras, que ainda acompanham a identificação
das partes que sofreram a incidência do respectivo tributo.
34. De tal feita, a partir de consulta efetuada no módulo do e-CAC, a RECORRENTE
obteve acesso às informações declaradas por todos os seus tomadores de serviços em
relação à retenção de tributos em seu favor. Dentre eles, a CSLL.
35. Com isso, a RECORRENTE acosta ao presente suas planilhas elaboradas para
demonstrar a relação de retenções de CSLL (Código 5952), efetuadas no ano calendário
de 2011 por cada um de seus tomadores de serviços, em favor das unidades matriz
(CNPJ final 0001-44) e filial (CNPJ final 0002-25) da RECORRENTE.
Fl. 876
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-003.054 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.908637/2013-64

36. Da análise da relação apresentada nas Planilhas Resumo do e-CAC observar-seá,
inclusive, que o valor total da CSLL declarada como retida em favor da
RECORRENTE totaliza o montante de R$ 253.390,00 (duzentos e cinquenta e três
mil, trezentos e noventa reais). Englobando, portanto, um excedente de R$ 1.008,80
(mil e oito reais e oitenta centavos) em relação ao crédito de compensação pleiteado na
DCOMP da RECORRENTE.
37. Desta forma, observa-se que a mera composição da relação de retenções consultada
no módulo do e-CAC, por si só, constitui elemento probatório hábil e idôneo para
reconhecer a comprovação de retenção da CSLL devida pela RECORRENTE.
38. Entretanto, nada obstante a relação de retenções declaradas pelas fontes pagadoras, a
RECORRENTE vai além, e também comprova a incidência de retenção da CSLL a
partir da apuração dos documentos fiscais de serviços emitidos junto a seus tomadores,
conforme declinado adiante.
VI- DA COMPROVAÇÃO DE RETENÇÃO DA CSLL POR NOTAS FISCAIS
DE SERVIÇOS
39. Cumulativamente ao demonstrativo de retenções obtidos pelo portal e-CAC, a
RECORRENTE complementa seus elementos probatórios com a exposição da
apuração da CSLL retida no exercício de 2011 a partir das Notas Fiscais de Serviços
(“NFs”) vinculadas a cada um de seus tomadores responsáveis pela retenção da
contribuição.
40. Conforme planilhas contendo o resumo de apurações das NFs anexada nesta
oportunidade, a RECORRENTE apresenta relação comparativa entre a retenção de
CSLL apurada de suas NFs e a CSLL retida declarada por suas fontes pagadoras
(tomadores de serviços) no e-CAC (Comparativo Rec vs ECAC).
41. Tendo como base de cálculo para fins de apuração da CSLL retenção, vislumbrase
que da receita auferida pela RECORRENTE por cada um de seus tomadores, o
resultado final devido à título de CSLL totaliza o valor de R$ 260.546,00 (duzentos e
sessenta mil, quinhentos e quarenta e seis reais).
42. Logo, quando comparado ao valor apurado nas Planilhas Resumo do e-CAC (R$
253.390,00), percebe-se, pois, uma variação de R$ 8.165,00 (oito mil, cento e sessenta e
cinco reais) entre o cálculo de incidência do tributo e os valores efetivamente declarados
pelas fontes pagadoras à RFB. Portanto, novamente denota-se que o pleito de
compensação da RECORRENTE no processo em epígrafe sequer constitui a
integralidade do crédito que lhe é devido por direito.
43. O motivo de tal discrepância entre os valores, por sua vez, não compete ao mérito
do caso ora em discussão, haja vista que a retenção da CSLL, bem como sua declaração,
são ônus dos tomadores de serviços vinculados nas NFs.
44. Sucessivamente, a RECORRENTE também apresenta na Planilha - NFs
Consolidado, a relação de informações concernentes a todas as NFs de onde derivam as
retenções de CSLL, bem como dos comprovantes bancários que demonstram o
pagamento dos serviços prestados pela RECORRENTE.
45. A relação integral de NFs e comprovantes bancários de pagamento seguem anexas
na forma dos Docs 04 e 05.
Fl. 877
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-003.054 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.908637/2013-64

46. Portanto, diante da relação probatória discorrida acima, resta indubitavelmente
comprovada toda a relação de faturamentos da RECORRENTE que deram origem à
incidência da CSLL paga por retenção. Dessa feita, está cabalmente demonstrado que a
RECORRENTE sofreu o ônus da retenção e possui o direito a compensação do
excedente.
V- DO PEDIDO
47. Ex positis, é o presente para requerer:
a) Seja o presente recurso recebido e julgado totalmente PROCEDENTE, com o
reconhecimento do direito de crédito de compensação da RECORRENTE face à
demonstração de existência de saldo negativo de CSLL em seu favor, no valor de R$
40.556,63 (quarenta mil, quinhentos e cinquenta e seis reais e sessenta e três centavos);
b) Consequentemente, seja determinada a reforma da decisão de 1a instância ora
recorrida, a fim de que a autoridade julgadora reconheça a procedência do pedido de
compensação da RECORRENTE e reformule o acórdão recorrido, decidindo pela
homologação dos PER/DCOMPs objetos do processo administrativo em tela; e c) Que o
presente recurso seja recebido com efeito suspensivo, determinando-se a suspensão da
exigibilidade do débito fiscal até decisão definitiva da demanda.
48. Por fim, protesta pela produção de provas por todos os meios admitidos em lei, em
especial a prova documental, sem prejuízo de outras que se façam necessárias.”
É relatório.
Voto
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento.
Conforme já constou no relatório, trata-se de discussão acerca do direito creditório
informado na Declaração de Compensação (04843.73181.270812.1.3.03-9336) relativo a saldo
negativo de CSLL - ano-calendário 2011, no valor de R$ 40.556,63, além de outras DCOMP a
ele vinculadas.
Porém, a compensação não foi homologada pela Unidade de Origem e a DRJ
manteve o despacho decisório nos seguintes termos:
Fl. 878
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-003.054 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.908637/2013-64

“(...)
O direito creditório não foi reconhecido porque parte das estimativas pagas informada
pela contribuinte no PERDCOMP não foi confirmada, como demonstrado abaixo:

O direito creditório não foi reconhecido porque a contribuinte informou no
PERDCOMP na composição do crédito somente R$ 40.556,63, a título de pagamentos,
quando na DIPJ a informação foi de R$ 456.954,47.
Em razão dessa informação errada prestada no PERDCOMP - teria que demonstrar o
total de parcelas registrado na DIPJ (R$ 456.954,47) – ainda que o valor de R$
40.556,63 informado fosse confirmado, quando confrontado com a CSLL devida, no
valor de R$ 416.397,84, não geraria saldo negativo.
Ainda assim, verifica-se que a contribuinte cometeu erro de fato ao informar na
composição do saldo negativo exatamente o valor do direito creditório pretendido (R$
40.556,63).
Como o valor de pagamentos informado não foi confirmado e com base nas
informações equivocadas prestadas pela contribuinte, o despacho decisório está correto
e devidamente fundamentado (a fundamentação legal, assim como a motivação para o
não reconhecimento do direito creditório constam do despacho decisório), além de ser
emitido por autoridade competente.
A contribuinte é que se equivocou completamente nas informações incluídas no
PERDCOMP (Parcelas de Composição do Crédito), tornando impossível, com os dados
fornecidos, a apuração de saldo negativo no ano-calendário 2011.
Entretanto, com base no princípio basilar que rege o processo administrativo fiscal, o da
busca pela verdade material, os equívocos cometidos pela contribuinte no
preenchimento das parcelas de composição do crédito no PERDCOMP não podem
obstar a devida apuração do seu direito creditório, uma vez que pleiteou o montante de
R$ 40.556,63.
Fl. 879
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-003.054 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.908637/2013-64

A DIPJ ativa traz que:

Novamente a contribuinte se equivocou ao preencher sua DIPJ/2012, indicando na
Ficha 17 – Linha 82, como CSLL mensal paga por estimativa, R$ 421.020,45, quando
apurou estimativa de CSLL a pagar (Ficha 16-Linha 10), no montante de R$
204.573,20. Esse valor, se efetivamente pago, é que deveria lá ser informado.
No sistema SIEF-Fiscel, verifiquei que os pagamentos das estimativas de CSLL,
apuradas na Ficha 16-Linha 10, foram todos realizados e alocados aos respectivos
períodos de apuração, no total de R$ 204.573,20, como tela a seguir:

Do confronto da Ficha 16 com a Ficha 17 da DIPJ, verifica-se que a contribuinte
informou na Ficha 17-Linha 82, como CSLL mensal paga por estimativa, o valor
correspondente à CSLL apurada na Ficha 16 – Linha 02, totalizada em dezembro (R$
421.020,45).
No cálculo da CSLL a Pagar, Linha 11 da Ficha 16, descontou, na linha 09 CSLL retida
na fonte por PJ de direito privado, num total de R$ 216.447,20, como demonstrado a
seguir:
Fl. 880
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1003-003.054 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.908637/2013-64

Na Ficha 17-Linha 80, descontou R$ 35.934,02, a título de CSLL retida, quando o
correto seria descontar o total de CSLL retida no ano, no valor de R$ 252.381,20.
Com base nos dados acima, verifica-se que o correto preenchimento da DIPJ, Ficha 17,
seria:

Ressalte-se que toda a argumentação trazida na peça de defesa e referente à ausência de
motivação, de fundamentação e de esclarecimentos no despacho decisório, que levaram
a não homologação da compensação pleiteada, carece de suporte fático, pois, tais
elementos se encontram claramente evidenciados no ato administrativo.
Como demonstrado acima, o acumulo de erros cometidos pela contribuinte, tanto no
preenchimento do PERDCOMP como no preenchimento da DIPJ, foi que
impossibilitou apuração de saldo negativo de CSLL para o ano-calendário 2011.
Ressalte-se que todas as informações, foram produzidas pela empresa e trazidas aos
sistemas RFB através de declarações por ela própria prestadas e o Despacho Decisório
nada mais fez do que reunir todos esses dados e compilá-los em uma única decisão.
O enquadramento legal para o ato eletrônico combatido se encontra perfeitamente
indicado em seu contexto, não cabendo também alegar sua ausência.
Como se vê, a empresa teve pleno conhecimento dos fundamentos para não
homologação da compensação declarada e pode exercer, sem qualquer restrição, seu
direito de defesa, o que se constata, facilmente, pelo arrazoado apresentado. Foram
respeitados pela autoridade administrativa, portanto, os princípios da legalidade, da
motivação e do devido processo legal.
Ademais, é de se esclarecer que não compete à Delegacia da Receita Federal (DRF)
demonstrar e confirmar o crédito pleiteado, já que a interessada é que tem o ônus de
comprovar a liquidez e certeza do mesmo (artigo 170 do CTN).
Fl. 881
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1003-003.054 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.908637/2013-64

Compete à autoridade administrativa verificar se houve comprovação ou não do direito
creditório, no presente caso, o simples batimento entre as informações constantes dos
sistemas foi suficiente para concluir contrariamente ao pleito. No entanto, se tiver
dúvidas sobre as informações prestadas pela interessada, a autoridade administrativa
poderá intimar a contribuinte a apresentar documentos para verificação das informações
prestadas, tendo em vista o disposto no artigo 65 da Instrução Normativa RFB no 900,
de 2008, in verbis: (...)
O dispositivo legal acima transcrito é bem claro, no sentido de que a diligência é uma
faculdade da autoridade administrativa.
E não poderia ser diferente, já que o próprio artigo 18 do Decreto no 70.235, de 1972,
com redação dada pelo artigo 1.o da Lei n.o 8.748, de 1993, estabelece que as
autoridades administrativas determinarão sua realização quando entendê-las necessárias.
Se pelo PERDCOMP apresentado e pelos dados constantes dos sistemas RFB já é
possível concluir que o crédito pleiteado carece de liquidez e certeza, desnecessária a
realização de diligência.
O art. 18 do mesmo Decreto no 70.235, de 1972 e alterações, combinado com o
princípio da livre convicção do julgador, presente no art. 29 do citado decreto, a seguir
transcritos, dispõem:
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou
a requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando
entendê-las necessárias, indeferido as que considerar prescindíveis ou
impraticáveis, Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará
livremente sua convicção, podendo determinar as diligências que entender
necessárias.
Desta forma, merece destaque o fato de que em relação ao objeto do processo, basta a
contribuinte comprovar que sofreu as retenções de CSLL, no valor de R$ 252.381,20,
total utilizado na DIPJ, e realizou todos os pagamentos de estimativas de CSLL a pagar
apuradas na Ficha 16-Linha 11, no total de R$ 204.573,20 que sua pretensão será
acatada. A prova a ser apresentada é meramente documental e não há necessidade de
perícia para sua análise.
Assim sendo, conclui-se pelo indeferimento do pedido de diligência/perícia e também
pela regularidade do Despacho Decisório emitido, afastando-se assim o pedido de
nulidade do ato administrativo.
No tocante à apresentação de prova documental, o Decreto 70.235/1992 (PAF) dispõe
que:
Cumpre então verificar se as provas trazidas ao processo são suficientes para
comprovação do saldo negativo de CSLL, ano-calendário 2011, no valor de R$
40.556,63.
Como já visto, os pagamentos de estimativa, no valor de R$ 204.573,20 foi
integralmente comprovado, com base no sistema SIEF-Fiscel.
Falta somente verificar se os documentos trazidos pela defesa comprovam a retenção de
CSLL no valor de R$ 252.381,20.
É necessário que se registre que a contribuinte somente pode descontar da CSLL devida,
a CSLL retida sobre os rendimentos computados na apuração da base de cálculo da
contribuição.
Fl. 882
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1003-003.054 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.908637/2013-64

A propósito, veja-se Súmula do CARF, aplicável à CSLL:
Súmula CARF no 80: “Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do
imposto devido o valor do imposto de renda retido na fonte, desde que
comprovada a retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de
cálculo do imposto”.
Primeiramente devemos então buscar a confirmação de que as retenções informadas
pela defesa tenham de fato ocorrido e se reportam ao ano-calendário 2011.
De modo que, são duas as condições para que se possa deduzir a CSLL retida na
apuração da CSLL:
1) comprovação das retenções sofridas;
2) oferecimento à tributação das receitas que geraram as retenções.
De acordo com o disposto nos arts. 942 e 943 do RIR/99 (Decreto no 3.000/99), então
vigente, são documentos hábeis a demonstrar as retenções na fonte os Comprovantes
Anuais de Rendimentos e Retenções na Fonte, emitidos pelas fontes pagadoras, ou
seja, por terceiros.
Sobre o assunto, dispõe a Instrução Normativa SRF n°480, de 2004:
Art. 31. O órgão ou a entidade que efetuar a retenção deverá fornecer:, à pessoa
jurídica beneficiária do pagamento, comprovante anual de retenção, até o último
dia útil de fevereiro da ano subseqüente; podendo ser disponibilizado em melo
eletrônico, conforme modelo constante do Anexa V, informando, relativamente a
cada mês em que houver sido efetuado o pagamento, os códigos de retenção, os
valores pagos e os valores retidos.
§ 1o Como forma alternativa de comprovação dá retenção, poderá o órgão ou a
entidade fornecer ao beneficiário do pagamento cópia do Darf, desde que este
contenha a base de cálculo correspondente ao fornecimento dos bens ou da
prestação dos serviços.
§ 2° Anualmente, até o último dia útil de fevereiro do ano subseqüente, os órgãos
ou as entidades que efetuarem a retenção de que trata esta Instrução Normativa
deverão apresentar, à unidade local da SRF, Declaração de Imposto de Renda
Retido na Fonte (Dirf), nela discriminando, mensalmente, o somatório dos
valores pagos e o total retido, por contribuinte e por código de recolhimento.
A Instrução Normativa RFB n° 1.234, de 2012, que revogou a IN SRF no 480, de 2004,
traz, em seu artigo 37, as mesmas disposições, tudo aplicável também à CSLL.
Em sua defesa, a contribuinte aduz que:
Fl. 883
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1003-003.054 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.908637/2013-64

Os documentos juntados pela defesa, às fls. 58/89, são todos pertinentes à contribuição
previdenciária, não mantendo relação com CSLL retida.
Portanto, não restou comprovada retenção de CSLL e, com já salientado, tratando-se de
restituição/compensação, o ônus da prova é da contribuinte.
Sem comprovação das retenções sofridas, não há saldo negativo comprovado.”
Percebe-se, pelo teor da decisão recorrida, que o comprovante de retenção
emitido em seu nome pela fonte pagadora seria é o único documento hábil estabelecido pela
legislação para fazer prova a favor da Recorrente para o reconhecimento do direito creditório
pleiteado,
Por outro lado, a Recorrente, em sede recursal, carreou aos autos cópias de notas
fiscais e dos extratos bancários, pois alega que, na hipótese de a fonte pagadora não fornecer o
comprovante anual de retenção, sua prova pode se dar por outros meios previstos na legislação
tributária, para fins de apuração de reconhecimento de direito creditório.
Entendo assim razão à Recorrente. Explique-se.
Essa questão é por demais conhecida por esta Turma de Julgamento, pois ocorre
com frequência a não localização das retenções nos sistemas do Fisco e a interessada não
apresenta o Informe de Rendimentos que deve ser emitida pelas fontes pagadoras que efetuaram
as retenções. Para ter direito a efetuar a compensação dos créditos a legislação de regência da
matéria destaca a necessidade do contribuinte apresentar comprovante de retenção, emitido em
seu nome pela fonte pagadora, senão vejamos o art. 55 da Lei n° 7.450/85.
Por outro lado, caso a fonte pagadora não encaminhe as informações de retenção
ao Fisco, o beneficiário do pagamento, e que teve as retenções, fica sujeito ao não
reconhecimento pela autoridade administrativa da ocorrência daquelas retenções, ficando sujeita
a não homologação de eventuais compensações em que utilizar aqueles tributos retidos. É fato
que é um direito do beneficiário do pagamento e um dever da fonte pagadora a emissão do
Informe de Rendimentos. Contudo, forçoso reconhecer que o beneficiário do pagamento não tem
gestão sobre o comportamento da fonte pagadora. Como não tem o poder de enforcement detido
pelo Fisco, a Recorrente tem que comprovar as retenções por outros meios.
Fl. 884
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1003-003.054 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.908637/2013-64

Neste sentido, para casos de comprovação de retenção sem informe de
rendimentos, como o ora analisado, aplica a Súmula CARF 143, os contribuintes podem
comprovar por quaisquer meios de prova as retenções que dão sustentação à formação do crédito
reivindicado, não sendo o informe de rendimentos emitido pela fonte pagadora como única
forma de demonstrar o crédito, como fez a Recorrente ao apresentar conjunto probatório em sede
recursal, além de seu argumento de que o Fisco tem acesso às Dirf ́s das fontes pagadoras.
Destarte, para a análise das provas, cabe a aplicação dos enunciados estabelecidos
nos termos do art. 72 do Anexo II do Regimento Interno do Regimento Interno do CARF,
aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015:
Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Assim é que, dialogando com o acórdão de piso, a Recorrente, em sede de recurso
voluntário, visando suprir a ausência documental constatada pela DRJ na decisão recorrida,
conforme já dito, carreou aos autos documentos (planilha de notas fiscais, cópias das notas ficais
de onde derivam as retenções de CSLL, bem como s comprovantes bancários que demonstram o
pagamento dos serviços por ela prestados), para comprovar o alegado, os quais, em meu sentir
podem e devem ser analisados pela autoridade de origem, objetivando à comprovação da parcela
do direito creditório em litígio, nos termos a Súmula CARF no 143.
Em suma, o sujeito passivo tem direito de deduzir o imposto retido pelas fontes
pagadoras do valor do imposto devido ao final do período de apuração, ainda que não tenha o
comprovante de retenção emitido pela fonte pagadora (informe de rendimentos), desde que
consiga provar, por quaisquer outros meios ao seu dispor, que efetivamente sofreu as retenções
que alega, como, de fato, procedeu a Recorrente.
Ademais, quanto ao erro cometido pela Recorrente no preenchimento de
Dcomp/DIPJ, é fato que tal equívoco não tem o condão de gerar um impasse insuperável, uma
situação em que o contribuinte não pode ter o erro saneado no processo administrativo, sob pena
de tal interpretação estabelecer uma preclusão que inviabiliza a busca da verdade material pelo
processo administrativo fiscal, além de permitir um indevido enriquecimento ilícito por parte do
Estado, ao auferir receita não prevista em lei.
Não por outro motivo, o entendimento em questão foi sumulado por este Tribunal
(Súmula CARF no 168) e que deve ser aplicada ao caso sob análise:
Fl. 885
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1003-003.054 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.908637/2013-64

Súmula 168
Mesmo após a ciência do despacho decisório, a comprovação de inexatidão material no
preenchimento da DCOMP permite retomar a análise do direito creditório.
Dessa forma, repise-se, ainda que após a ciência do despacho decisório, a
discussão sobre inexatidão material no preenchimento da DCOMP permite retomar a análise do
direito creditório, sendo indispensável a comprovação do erro cometido, o que se deu in casu.
Por fim, ao contrário do decidido pelo acórdão de piso, destaco que mesmo em
grau de recurso voluntário a jurisprudência do CARF tem aceitado a juntada de documentos
posteriormente à manifestação de inconformidade, em homenagem ao princípio da verdade
material do formalismo moderado, desde que esclareça pontos fundamentais na ação.
Deste modo, em que pese existir entendimento pela não admissão destes
documentos com fulcro nesse dispositivo, penso que não se deve cercear o direito de defesa do
contribuinte, impedindo-o de apresentar provas, sob pena de ferir os princípios da verdade
material, da racionalidade, da formalidade moderada e o da própria efetividade do processo
administrativo fiscal. A rigidez na aceitação de provas apenas em um momento processual
específico não se coaduna com a busca da verdade material, que é indiscutivelmente informador
do processo administrativo fiscal pátrio.
Logo, embora o artigo 16, §4a, do Decreto no 70.235/72, estabeleça regra
atribuindo o efeito de preclusão a respeito de prova documental, isso não impede, segundo meu
modo de ver, com base em outros princípios contemplados no processo administrativo fiscal, em
especial os princípios da verdade material, da racionalidade e o da própria efetividade do
processo administrativo fiscal, que o julgador conheça e analise novos documentos apresentados
após a defesa inaugural.
Semelhante raciocínio chegou o CSRF, no julgamento do Acórdão no 9101-
002.781, em que também se conheceu da possibilidade de juntada de documentos posterior à
apresentação de impugnação administrativa:
RECURSO VOLUNTÁRIO. JUNTADA DE DOCUMENTOS. POSSIBILIDADE.
DECRETO 70.235/1972, ART. 16, §4o. LEI 9.784/1999, ART. 38. É possível a juntada
de documentos posteriormente à apresentação de impugnação administrativa, em
observância ao princípio da formalidade moderada e ao artigo 38, da Lei no 9.784/1999.
Por estes motivos, os documentos apresentados devem ser admitidos e apreciados.
Assim, a Recorrente se desincumbiu de seu ônus probatório, sendo necessário o retorno dos
autos a DRF de origem que inaugurou o litígio sob esse fundamento para que seja analisado o
conjunto probatório produzido junto com o recurso voluntário referente ao mérito do pedido, ou
seja, a origem e a procedência do crédito pleiteado, em conformidade com a escrituração
mantida com observância das disposições legais, desde que evidenciada por documentos hábeis,
segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais em cotejo com os registros internos
da RFB.
O procedimento previsto no rito do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996, pode ser revisto no caso em que foi instaurada a fase litigiosa no procedimento ou ainda
que pela autoridade administrativa quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não
provado por ocasião ao ato original decorrente de fato ou a direito superveniente, e ainda se
Fl. 886
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 1003-003.054 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.908637/2013-64

destine a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos, caso em que é elaborado
ato administrativo complementar com efeito retroativo ao tempo de sua execução.
Destaca-se, por fim, que não se trata de emissão de novo despacho decisório, pois
o primeiro não possuía vícios e estava de acordo com as provas e informações sistêmicas até
aquele momento existentes. Os autos irão retornar apenas para a continuação da análise da
liquidez e certeza do crédito remanescente, considerando o saneamento do processo com a
juntada de documentos para comprovar a existência do crédito.
Cumpre registrar, inclusive, que, enquanto a Recorrente não for cientificada de
uma nova decisão quanto ao mérito de sua compensação, os débitos compensados permanecem
com a exigibilidade suspensa, por não se verificar decisão definitiva acerca de seus
procedimentos. E, caso tal decisão não resulte na homologação total das compensações
promovidas, deve ser possibilitada a discussão do mérito da compensação nas duas instâncias
administrativas de julgamento, conforme o rito processual do Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972 (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996). Havendo dúvidas em
relação ao que foi juntado ou a necessidade de apresentação de outros documentos fiscais e
contábeis do contribuinte, deve a Recorrente ser intimada para esclarecimentos e apresentação de
documentos.
Ante o exposto, oriento meu voto no sentido de dar provimento parcial ao Recurso
Voluntário para fins de reconhecimento da possibilidade de formação de indébito por se referir a
fato ou a direito superveniente, ante os documentos apresentados em sede recursal e aplicação
das determinações das Súmulas CARF nos 80, 143 e 168, mas sem homologar a compensação
por ausência de análise do mérito, com o consequente retorno dos autos à DRF de Origem para
verificação da existência, suficiência e disponibilidade do direito creditório pleiteado no
Per/DComp devendo o rito processual ser retomado desde o início. Destaque-se que a Unidade
de Origem deverá considerar em sua investigação todas as provas colacionadas aos presentes
autos devendo as compensações serem homologadas até o limite do crédito cuja liquidez e
certeza forem devidamente constatadas e, se houver necessidade, intimar a Recorrente a prestar
esclarecimentos ou complementar a produção de provas.
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 887
DF CARF MF
Original